Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-91.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000330-91.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARGARIDA MARIA BARRETO PAZOS e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSOR ESTATUTÁRIO.
LEI MUNICIPAL Nº 321/2010. QUINQUÊNIO DE 5% SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. REGIME PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIMES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA DO ADICIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS ATÉ A APOSENTADORIA.

REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA INTEGRADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, para reconhecer seu direito à percepção do adicional por tempo de serviço, no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previsão da Lei Municipal nº 321/2010, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2019 até 31/12/2023, data de sua aposentadoria.

A autora é professora estatutária do Município de Planalto, com ingresso no serviço público em 19/03/1998.

A Municipalidade, ao contestar, sustentou que o adicional previsto na Lei Municipal nº 321/2010 não se aplicaria ao magistério, regido pela Lei Municipal nº 277/2008, que prevê anuênio, e que o benefício em questão demandaria regulamentação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 321/2010 é aplicável à servidora estatutária do magistério municipal, regida por lei específica; e
(ii) saber se a concessão do adicional depende de regulamentação ou de requerimento administrativo por parte do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 321/2010 assegura, em seu art. 85, o adicional por tempo de serviço aos servidores do Município de Planalto, a cada cinco anos de exercício ininterrupto, no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo, de forma automática e independente de requerimento.

O fato de os profissionais do magistério serem regidos por norma específica não exclui, por si só, a aplicação de benefícios gerais previstos em estatuto comum, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

O direito à vantagem deriva de expressa previsão legal, sendo irrelevante a ausência de regulamentação, uma vez que a norma é autoaplicável, bastando o implemento da condição temporal (quinquênio).

A autora demonstrou documentalmente ter ingressado no serviço público municipal em 1998, preenchendo, portanto, os requisitos para percepção da vantagem desde, ao menos, 2019, sendo devida a incorporação automática do benefício.

Cabe à Administração o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

A sentença reconheceu corretamente o direito à percepção da vantagem legalmente instituída, assim como a condenação ao pagamento dos valores retroativos até a data da aposentadoria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame Necessário Conhecido e Sentença Integrada.

Tese de julgamento:

“1. O adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 321/2010 é aplicável aos servidores do magistério municipal, desde que estatutários, ainda que regidos por legislação específica.”
“2. A concessão do adicional por tempo de serviço independe de regulamentação ou requerimento, sendo incorporado automaticamente após o implemento do quinquênio, nos termos da norma local.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 321/2010, art. 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº
8000330-91.2024.8.05.0198
,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO
, e tendo como interessados
MARGARIDA MARIA BARRETO PAZOS e MUNICÍPIO DE PLANALTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

MM01